Tribunal: TJES
Processo: 5003814-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003814-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA SILVA DE SOUZA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003814-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA SILVA DE SOUZA

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS (+2)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANA SILVA DE SOUZA
contra a r. decisão (ID nº 855075) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos patrimoniais e morais
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS
, indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária à autora, ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID nº 855071), a agravante aduz, em resumo, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Para tanto, relata que, além de estar desempregada, é beneficiária do programa bolsa família e passou a receber o auxílio emergencial.

Assim, sustenta que
“tanto a sua renda quanto as circunstâncias do caso, que envolve a impossibilidade de exercer a atividade pesqueira por tempo indeterminado, demonstram a hipossuficiência financeira, justificando a concessão da gratuidade”.

Devidamente intimadas, apenas SAMARCO MINERAÇÃO S/A e VALE S/A apresentaram contrarrazões nos ID's nº 1235683 e nº 1350097, respectivamente.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003814-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA SILVA DE SOUZA

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS (+2)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANA SILVA DE SOUZA
contra a r. decisão (ID nº 855075) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos patrimoniais e morais
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS
, indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária à autora, ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID nº 855071), a agravante aduz, em resumo, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Para tanto, relata que, além de estar desempregada, é beneficiária do programa bolsa família e passou a receber o auxílio emergencial.

Assim, sustenta que
“tanto a sua renda quanto as circunstâncias do caso, que envolve a impossibilidade de exercer a atividade pesqueira por tempo indeterminado, demonstram a hipossuficiência financeira, justificando a concessão da gratuidade”.

Devidamente intimadas, apenas SAMARCO MINERAÇÃO S/A e VALE S/A apresentaram contrarrazões nos ID's nº 1235683 e nº 1350097, respectivamente.

Pois bem.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em exame, a recorrente apresentou declaração de pobreza (ID nº 855079), nos termos previstos na Lei de assistência judiciária gratuita e fundamentou seu pedido na demanda de origem com base na depreciação financeira que sofreu após o rompimento da barragem, já que não pôde mais desempenhar atividade pesqueira.

Após o despacho que determinou que a requerente comprovasse sua condição de hipossuficiência, essa colacionou os documentos nos ID's nº 855079, 855081 e 888267 os quais, a meu sentir, se revelam suficientes para corroborar com a declaração de pobreza apresentada pela recorrente, sobretudo em virtude de haver restado devidamente comprovado que essa encontra-se desempregada, e que faz
jus
ao auxílio emergencial oferecido pelo Governo Federal. Em sentido diametralmente oposto, não verifico nos autos qualquer elemento nos autos que infirme a condição de hipossuficiência alegada.

Assim, considero que a agravante logrou êxito em comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que a decisão recorrida deve ser reformada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003814-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA SILVA DE SOUZA

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRAS (+2)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVANTE QUE COMPROV
OU

A CONDIÇÃO
– DECISÃO REFORMADA.

1.
A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
A recorrente apresentou declaração de pobreza (ID nº 855079), nos termos previstos na Lei de assistência judiciária gratuita, e fundamentou seu pedido na demanda de origem com base na depreciação financeira que sofreu após o rompimento da barragem, já que não pôde mais desempenhar atividade pesqueira.

3.
O fato de a agravante não ter carteira assinada, receber Bolsa Família e Auxílio Emergencial corrobora com a alegação de miserabilidade.

4.
Recurso provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
conferir
-lhe
provimento.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.